Tribunal: TJES
Processo: 5029002-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029002-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TATIANA ROGERIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5029002-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

RECORRIDA:
TATIANA ROGERIA DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo (ID 80996426).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO POR INSEGURANÇA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, § 1º DO CDC). MÉRITO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS MESMO APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS (RESTITUIÇÃO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais formulados por
TATIANA ROGERIA DOS SANTOS
.

2 DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (PERÍCIA TÉCNICA) -
A Recorrente alega a necessidade de perícia técnica complexa para avaliar o tratamento odontológico. No entanto, a controvérsia não reside na qualidade técnica intrínseca de um procedimento executado, mas sim na
falha do dever de informação e na resistência ao pedido de cancelamento
manifestado pela consumidora antes do início efetivo do tratamento. A prova documental (comprovantes de pagamento e protocolos de reclamação) é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.

3) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
A franqueadora sustenta ser parte ilegítima por não participar da gestão direta da unidade franqueada. Tal tese não prospera. À luz da
Teoria da Aparência
e do sistema de proteção ao consumidor, a franqueadora responde solidariamente pelos danos causados por suas franqueadas, uma vez que o consumidor é atraído pela força da marca consolidada no mercado. Ainda, no que tange ao tópico DA INCLUSÃO DA FRANQUIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (Denunciação a lide), impossível no
procedimento do Juizado Especial Cível
, consoante vedação expressa do artigo 10 da Lei n. 9.099 /95 . Preliminares rejeitadas.

4) No mérito, restou sobejamente comprovado que a Recorrida solicitou o cancelamento do contrato logo após a contratação (07/11/2023), inclusive via PROCON, sem que a Recorrente operasse o distrato. Pelo contrário, houve a manutenção das cobranças no cartão de crédito da consumidora, inclusive após o deferimento de tutela antecipada pelo juízo monocrático (Id. 46850329), o que gerou a aplicação de multa por descumprimento no valor de R$ 400,00.

5) A resistência injustificada em proceder com a rescisão de contrato que sequer teve início de execução, somada ao descumprimento de ordem judicial de suspensão de cobranças, transborda o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora e configurando o dano moral. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à extensão do dano. Não há que se falar em enriquecimento sem causa, dada a recalcitrância da empresa em cumprir a liminar.

6) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO DA RELATORA

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)